Tribunal: TJDFT
Processo: 0001705-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO. PROXIMIDADE A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. CRECHE. COMPROVADA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os policiais narraram que o réu conseguiu passar as algemas para frente e saltou do veículo em movimento, levantou-se e correu por, aproximadamente, 100 (cem) metros, quando caiu e foi alcançado pelo policial civil, ainda tentou esboçar alguma reação, movimentando os pés e as mãos algemadas, porém foi contido.
2. Os relatos firmes e seguros dos agentes estatais evidenciam resistência passiva por parte do acusado (ficando notório que se empenhou em se evadir à prisão em flagrante), mas não evidenciam, sem margem de dúvida, a prática de resistência ativa por parte dele.
3. Na resistência ativa, conduta típica, o agente ameaça ou emprega violência contra o executor do ato legal. Já na resistência passiva, conduta atípica, não há emprego de força contra o executor do ato legal, embora o agente possa resistir fisicamente, por exemplo: fuga, esconder as mãos para evitar ser algemado, etc.
4. Diante de dúvida razoável quanto à reação do apelante, se esta consistiu em resistência passiva ou ativa, a absolvição, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, e no princípio do “in dubio pro reo”, é medida que se impõe.
5. Comprovado pelos depoimentos dos policiais que a traficância se dava nas proximidades de um estabelecimento de ensino (creche), incide a majorante do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou que o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo.
6. Recurso parcialmente provido.